Tribunal: TJES
Processo: 0000404-97.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-97.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO CORREA LOBO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF
– PRISÃO I
N
DEVIDA –
EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO ENVIO DE OFÍCIO REQUERENDO O RECOLHIMENTO
– ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
DANOS MORAIS DEVIDOS –
MINORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano.

2.
Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa.

3.
Caso concreto em que houve expedição equivocada de mandado de prisão em nome do requerente, quando deveria ter sido direcionado apenas a outros réus da ação penal. Em que pese tenha havido expedição de ofício para recolhimento do mandado, esse foi cumprido, acarretando na prisão indevida do autor.

4.
Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)”
(REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

5.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apropriado para fins de dano moral referente ao ato ilícito e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO para PROFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0000404-97.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
FABIO CORREA LOBO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 218/222 que, nos autos de
a
ção
de indenização
por
d
anos
m
orais
ajuizada por
FABIO CORREA LOBO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Em razões recursais de fls. 224/226-verso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em síntese, que a situação em voga configura mero aborrecimento, pois o equívoco na expedição do mandado de prisão foi sanado no mesmo dia, de modo que não haveria que se falar em dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 232/235.

Na espécie, o requerente
FABIO CORREA LOBO
ajuizou a presente ação em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, relatando que respondeu a um processo criminal pelo delito capitulado no artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa).

Nos autos daquele processo, houve a determinação de prisão preventiva de outros acusados, mas, por equívoco, em 09.04.2012, também foi expedido mandado de prisão preventiva em nome do requerente. Em 18.04.2012, foi reconhecido o equívoco, sendo determinado o recolhimento do aludido mandado.

Não obstante, em 27.04.2012 o equivocado mandado de prisão preventiva foi cumprido, tendo o autor sido encarcerado na delegacia e, após o reconhecimento do equívoco, solto na parte da noite.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, pedido esse acolhido pelo Juízo
a quo,
que condenou o requerido ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos) reais.

Foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da administração pública é objetiva. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

No caso da prisão ilegal, o Código Civil estabelece que será devida indenização ao ofendido. Vejamos:

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

[...]

III - a prisão ilegal.

Também estabelece o art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

É importante mencionar que não cabe a este Julgador avaliar se as razões que ensejaram a prisão do apelante estão corretas ou não, porquanto não se está em esfera recursal de âmbito criminal.

A averiguação nesse caso deve ater-se à legalidade da prisão, no sentido de constatar houve o atendimento às exigências previstas na lei.

Conforme relatado, no caso em exame, houve expedição equivocada de mandado de prisão preventiva do requerente, quando esse, na verdade, deveria ser expedido apenas em relação a outros sujeitos que também figuravam como acusados na ação penal proposta contra o apelado. Como se não bastasse, houve cumprimento do referido mandado quando já havia sido expedido ofício requerendo seu recolhimento.

Com efeito, o dano está evidenciado já que a permanência na prisão de forma injusta, por considerável lapso temporal, causa abalos que extrapolam em muito o mero aborrecimento.

Ademais, ainda que se cogitasse a necessidade de comprovar a culpa do Estado, o que não é o caso dos autos, verifica-se que a culpabilidade está demonstrada pela facilidade em que poderia ser evitado o constrangimento sofrido pelo requerente, na medida em que, como dito, uma maior atenção e diligência na expedição do mandado e, posteriormente, em seu cumprimento, poderiam ter evitado a falha.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)”
(REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Dessa forma, resta tão somente a análise por parte deste Colegiado acerca da pertinência do montante estabelecido pelo Magistrado Singular para fins de reparação do dano extrapatrimonial experimentado pelo autor.

Analisando hipóteses semelhantes, verifico que a jurisprudência pátria tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, em casos desta natureza, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO
. PRECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiras pessoas (art. 37, § 6º, da CF/88).2. De acordo com o art. 5º, LXXV, da CF, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 3. No caso,
prisão indevida, considerando os precedentes e visualizando as peculiaridades do caso (método bifásico), bem como observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 20.000,00), mostra-se desproporcional
aos parâmetros já adotados por esta Câmara, de modo que neste ponto impõe-se o provimento do Estado de Rondônia,
reduzindo o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na esteira dos precedentes desta Corte
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJRO; AC 7000619-38.2022.822.0004; Segunda Câmara Especial; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 07/08/2023)

___________________

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRISÃO ILEGAL. NÃO RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DANO MORAL
EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Tal qual lançado na sentença, entendo que
a falha na prestação do serviço por agentes do Estado que culminou na prisão indevida do Recorrente caracteriza dano moral indenizável
. O dever de indenizar da Administração Pública em razão de danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros se caracteriza independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal. O valor da indenização por danos morais deve guardar correspondência com o dano sofrido (CC, art 944), segundo as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida. Desta forma, tenho que
o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se justo e razoável para reparar os danos vivenciados pelo Recorrente, mormente por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, sobretudo, prestando-se de efeito pedagógico para que erros grosseiros, tais como aqui se verifica, não tornem a ocorrer.
De ofício, determino que a partir de 09.12.2021, em observância à EC 113/21, a correção monetária e os juros de mora sejam calculados conjuntamente, com aplicação da Taxa SELIC uma única vez, acumulado mensalmente. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Sem custas processuais, a teor do disposto no art. 24, I, da Lei n. 3.779 de 11/11/2009. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da condenação.
(JECMS; RInomCv 0801838-51.2022.8.12.0005; Aquidauana; Segunda Turma Recursal Mistas das Turmas Recursais; Relª Juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna; DJMS 29/06/2023; Pág. 192)

___________________

(...) I Seja por erro da autoridade policial civil, seja por eventual equívoco do Poder Judiciário em não ter encaminhado a ordem de revogação da prisão preventiva, certo é que a Apelada foi presa indevidamente por 03 (três) dias, conforme comprova a decisão (fls. 22/23) do juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, (...) III - Assim, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando a reprovabilidade da conduta e a intensidade e duração do sofrimento da vítima,
tem-se que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo a título de indenização deve ser majorado para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo esse o montante aproximado aplicado pela jurisprudência pátria em situações semelhantes à ora analisada. IV Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 24160145843, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018).

Por certo, os efeitos de um decreto ilegal de encarceramento são trágicos, causando à vítima a segregação de seu círculo familiar e social, além da humilhação perante a sociedade local.

A compensação pecuniária tal como ora firmada – R$ 10.000,00 (dez mil reais), em meu entender, se mostra razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e, ainda, os critérios subjetivos da lide.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor do dano moral arbitrado para R$ 10.000,00.

Não há que se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido.

É como voto.